Tribunal: STF
Processo: HC 233836
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor F. A. de O. de contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 857.298/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de F. A. DE O. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2204541-92.2022.8.26.0000).



    Consta dos presentes autos que o Juízo de primeiro grau condenou o ora recorrente como incurso no delito previsto no artigo 217-A, caput [estupro de vulnerável], do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fls. 52/65). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento (e-STJ fls. 105/109).



    Ajuizada revisão criminal, o Tribunal estadual indeferiu o pleito revisional (e-STJ 139/156).



    Opostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados (e-STJ fls. 181/188). A defesa interpôs, ainda, recurso especial, o qual foi inadmitido (e-STJ fls. 200/201).



    No presente writ (e-STJ fls. 3/30), o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua condenação, em que pese inexistir prova suficiente para tanto.



    Diante disso, no pedido liminar e no mérito, requer seja o paciente absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Busca-se, no caso, seja concedida a ordem para que seja o paciente absolvido da imputação da prática do delito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.



    No caso específico destes autos, observo que o pleito defensivo no sentido da absolvição por insuficiência de provas para a condenação já havia sido veiculado no feito conexo, qual seja, no AREsp n. 1937535/SP, ocasião em que, ao não conhecer do agravo, na parte pertinente à pretensão de absolvição, assim fundamentei:



    ‘Outrossim, ainda que ultrapassado também o óbice acima mencionado, a pretensão recursal não prosperaria, pelas razões adiante aduzidas.



    No que concerne à pretensão absolutória, fundada na aduzida insuficiência de provas, o Tribunal a quo assim se manifestou (e-STJ fls. 277/286):



    ‘A acusação é a de que F. A., em 11 de março de 2018, praticou ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, com a vítima K.R.R., menor de quatorze anos (fls. 62/63).



    Segundo a inicial, ‘na data dos fatos, a vítima K.R.R., de apenas onze anos, foi convidada a dormir na residência do casal. Na ocasião, enquanto o investigado F. e a criança permaneceram deitados no colchão na sala assistindo um filme, a esposa do investigado foi para o quarto. Após algum tempo a vítima adormeceu e F., aproveitando-se da circunstância, colocou seu pênis na boca da vítima e tocou o genital da criança por dentro de sua roupa. Ao amanhecer, a vítima retornou a sua casa e relatou o ocorrido a seus familiares’.]



    A materialidade restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 2/3), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 5/7) e pela prova oral coligida.



    A autoria é certa.



    Na fase inquisitorial, o apelante negou a acusação, afirmando que tinha amizade com a família da vítima há sete anos. Disse que, no dia dos fatos, estava com sua esposa em um jantar na casa do vizinho e a vítima também estava no local, acompanhada de sua família. Alegou que, ao término do jantar, o ofendido foi dormir em sua casa, com a permissão dos pais dele. Relatou que ambos deitaram no colchão para assistir um filme, porém acabou dormindo, e, quando acordou, a vítima estava no sofá, dizendo ter ido para lá porque ele roncava muito. Declarou ter chamado a vítima de volta para o colchão, pois o sofá era desconfortável. Disse ter dormido novamente, e, quando acordou, o ofendido já estava dormindo também, por isso desligou o televisor e foi para o seu quarto, onde sua esposa A. dormia. Afirmou que, no dia seguinte, às nove horas, ligou para o padrasto da vítima perguntando se poderia mandá-lo para casa, pois ele tinha que ir para a escola, o que foi autorizado, pois as residências são próximas. Disse que a vítima reclamou para levantar-se, mas insistiu para que ele fosse embora por causa da escola. Declarou que, logo após, foi procurado pelo padrasto da vítima, o qual lhe disse que ela havia contado. Relatou que, em seguida, a genitora do ofendido levou-o até sua casa, para que ele falasse na sua frente. Afirmou que, gaguejando, a vítima disse que ele teria tentado beijar sua boca, nada mencionando a respeito de ter passado o pênis em sua boca. Disse acreditar que a vítima mentiu para não precisar ir à escola, e que chamou a atenção dela várias vezes, o que relatou para a família, pois ela passava muito tempo na internet. Afirmou que jamais faria mal à vítima, pois a tinha como um sobrinho (fls. 57). Sob o contraditório, novamente negou os fatos. Disse que, às vezes, a vítima dormia em sua casa. Afirmou que assistiram a um filme, porém dormiu a maior parte do tempo, pois estava cansado. Relatou que, quando acordou, foi para o seu quarto e deixou a vítima no colchão. No dia seguinte, ligou para o padrasto dele, perguntando se poderia acordá-la para que fosse para a escola. Declarou que, algum tempo depois, o padrasto da vítima veio procurá-lo, dizendo que ele havia feito ‘algumas coisas com ela’. Afirmou que o ofendido não disse nada na sua frente quando ele foi até a casa da mãe dele. Depois, ela o levou até a sua casa, onde a vítima falou que ele havia tentado beijá-la. Afirmou que o ofendido inventa histórias, principalmente para não ir para a escola (mídia). A versão exculpatória foi infirmada pela prova acusatória. A vítima K.R.R., na fase inquisitorial, afirmou que sempre dormia na casa do acusado, o qual tinha como um tio. Disse que, na data dos fatos, foi a casa dele para assistir a um filme. Declarou ter pegado um colchão de solteiro e colocado no chão da sala, e deitou no sofá, quando o réu mandou que ele deitasse no colchão também. Afirmou ter dormido e, quando, acordou, o acusado estava em cima dele, passando o pênis em sua boca. Disse que, quando o réu percebeu que ele havia acordado, foi para o quarto, dormir com a esposa. Alegou ter passado o resto da noite acordado, pois ficou com muito medo de o réu tentar algo novamente. Afirmou não ter contado nada para a esposa do acusado, pois ficou com medo que ele não o deixasse sair da casa. Alegou que, assim que chegou a sua residência, contou os fatos para o seu padrasto, o qual imediatamente chamou sua mãe, que estava trabalhando, para tomar providências (fls. 55). Sob o contraditório, disse que, no dia dos fatos, havia ocorrido um churrasco, no qual o réu bebera muito. À noite, foram jantar na casa de um primo. Afirmou que, na hora de ir embora, o réu o convidou para dormir em sua casa, obtendo permissão de sua mãe. Alegou que, já na casa do acusado, foram assistir a um desenho infantil, tendo o réu pegado um colchão de solteiro, onde ambos deitaram. Relatou que, no meio do filme, acabou dormindo e, ao acordar, notou que o réu estava em cima dele, tentando colocar o pênis em sua boca, o qual estava ereto. Afirmou ter virado para o lado, mas o acusado tentou novamente. Alegou ter fingido que iria se levantar, momento em que o acusado foi embora para o quarto. Negou que o réu tivesse tentado colocar a mão dentro de sua cueca ou shorts. Não chegou a notar se o réu estava se masturbando, pois estava com os olhos parcialmente fechados. Ressalta que, no dia do ocorrido, o acusado passou o dia todo ingerindo álcool. Descreveu que o acusado estava em cima dele, na ponta dos pés, na tentativa de não encostar nele e acordá-lo. Pormenorizou que o acusado não estava em cima dele de joelhos, mas sim de pé, com o corpo parcialmente abaixado, tentando encostar o pênis em sua boca (mídia). Em tema de crimes sexuais, intencionalmente praticados na clandestinidade, longe dos olhos alheios, a palavra da vítima assume especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação do autor.



    [...]



    A testemunha M.B.R.F., mãe da vítima, informou que seu marido é primo da esposa do réu, razão da amizade entre as famílias, que durou sete anos, sendo que, em todos os finais de semana, reuniam-se. Disse que seu marido é padrasto da vítima e a criou desde pequeno. Afirmou que, na data que antecedeu o ocorrido, domingo, estavam em um churrasco na casa da sogra do acusado, onde várias pessoas consumiram bebidas alcoólicas. No mesmo dia, à noite, deixou a vítima com seu outro filho na casa de um parente, para sair com seu marido. Relatou que, quando retornou, encontrou o réu no local e todos resolveram fazer um jantar, momento em que a vítima pediu para dormir na casa dele. Disse ter consentido, até porque o acusado havia insistido. Afirmou que seu filho já havia pernoitado outras vezes na casa do réu, junto com seu primo S., que tem a mesma idade. Porém, era a primeira vez que dormia lá sozinho. Alegou que as casas são muito próximas. Declarou que, no dia seguinte, segunda-feira, saiu cedo para trabalhar, e seu marido ficou em casa. Durante seu horário de almoço, visualizou em seu celular muitas ligações de seu marido, que não haviam sido atendidas. Retornou as chamadas e sua sogra atendeu, pedindo que viesse embora, pois algo havia acontecido com seu filho. Relatou que, ao chegar em casa, encontrou a vítima trêmula, chorosa, nervosa e sem conseguir falar. Disse que seu marido também estava bastante nervoso e contou-lhe que, naquela manhã, entre oito e nove horas, o réu telefonou avisando que a vítima estava indo embora. Disse que seu marido notou que a vítima havia chegado em casa muito nervosa, insistindo, assim, para que ela contasse o que havia ocorrido. Então, ela relatou que estava dormindo no sofá e acordou com o réu passando o pênis em sua boca. Ela disse que se mexeu e ele saiu para o quarto dele, não mais retornando. Disse ter questionado o filho sobre o motivo pelo qual não havia chamado a esposa do acusado para que pudesse ir embora, ao que ele respondeu ter ficado com medo, resolvendo amanhecer na casa. Alegou que o réu estava alcoolizado quando cometeu o ato, pois no dia anterior tinha bebido durante o dia e no jantar. Nessa ocasião, afirmou que o acusado havia lhe dito que pretendia parar de beber, achando estranho quando ele lhe perguntou se os banhos do filho ‘já estavam demorando muito’, tendo em vista sua iminente transação [sic] para a adolescência. Disse ter respondido que não havia percebido nada, pois seu filho era ainda muito moleque. Afirmou ter conversado muito com a vítima para ter certeza do relato, explicando-lhe que se tratava de acusação muito séria. A vítima insistiu que era tudo verdade, esclarecendo que nada mais ocorrera (ejaculação). Declarou que, ao questionar o acusado, ele negou os fatos, e sua esposa nada viu, pois estava no quarto. Destacou que a vítima e seu outro filho têm seu próprio quarto e nunca dormiram junto com ela e seu marido, portanto nunca viram qualquer ato sexual entre eles. Disse, ainda, que a vítima tem seu celular bloqueado para pornografia e que os canais adultos que possui em sua casa são bloqueados por senha. Afirmou que não manteve mais contato com o réu (mídia). A testemunha A.A.R., esposa do acusado, ouvida como informante em Juízo, declarou ter um relacionamento com o acusado há sete anos, estando casada há dois, e não possuem filhos. Sobre os fatos, disse que permaneceu na sala com o marido e a vítima até escolherem um filme. Depois, foi para o seu quarto ver televisão. Alegou que, cerca de trinta ou quarenta minutos depois, o réu fora para o quarto com ela e logo pegou no sono, permanecendo a vítima na sala, assistindo ao filme sozinho (mídia).



    [...]



    Pois bem. A coerência nas declarações da vítima e a convicção com que relatou os fatos – mesmo após ter sido advertido pela sua mãe de que a acusação era muito séria –, tanto na fase inquisitorial como na judicial, sem qualquer contradição, não dá margem à dúvida quanto aos abusos descritos na inicial. Como bem observado na r. sentença, ‘curial que a vítima jamais inventaria algo tão sério e grave, sem um motivo relevante, contra uma pessoa por quem nutria grande afeto e confiança. Por mais que se queira dar credibilidade às negativas do acusado, é indiscutível seus argumentos não resistirem ao acervo probatório amealhado’ (fls. 215). No mais, o parecer social realizado pelo CREAS concluiu que ‘inicialmente, a família mostrou-se muito fragilizada com a situação de violência, principalmente K. que apresentava forte vínculo afetivo com o agressor. Nos atendimentos individuais, K. mostrou muitos recursos internos para superar o sofrimento psíquico vivido’ (fls. 44/ 46). A vítima passou por tratamento psicológico e está sendo devidamente amparado por sua família (fls. 154/ 156). Quanto às declarações dadas por S., menor de idade, não têm o condão de infirmar a acusação, uma vez que não testemunhou os fatos e se tratam de observações subjetivas, com inegável interesse em inocentar o réu, devido ao vinculo familiar e afetivo. Quanto à legação [sic] defensiva no sentido de que o laudo do exame de corpo de delito nada atestou, o caso cuida de ato libidinoso, o qual, como cediço, na maioria das vezes, não deixa vestígios, sendo, pois, prescindível exame pericial.



    [...]



    A suposta embriaguez voluntária ou culposa em nada interfere na imputabilidade do acusado, não o eximindo de sua responsabilidade, sobretudo considerando-se que, segundo a prova oral, no momento dos fatos, sabia exatamente o que estava fazendo. Nesse contexto fático, de rigor a manutenção da condenação, não havendo falar em atipicidade da conduta, uma vez que devidamente demonstrada a intenção do réu (dolo) em praticar o ato.



    [...]’.



    Extrai-se do acórdão recorrido que, na espécie, consoante assentado pela Corte local, o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou coerente e harmônico quanto à sua essência nas oportunidades em que foi ouvida, em ambas as fases da persecução penal, sendo, ainda, corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos nas fases inquisitiva e judicial e pelo parecer social realizado pelo CREAS, que concluiu que, ‘inicialmente, a família mostrou-se muito fragilizada com a situação de violência, principalmente K. que apresentava forte vínculo afetivo com o agressor’, destacando, ainda, que ‘nos atendimentos individuais, K. mostrou muitos recursos internos para superar o sofrimento psíquico vivido’ (e-STJ fl. 285).



    Ao que se nota, o Tribunal a quo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tendo esta recaído sobre o recorrente.



    Ora, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de absolvição, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Nessa linha, os seguintes julgados: [...].



    Não bastasse isso, a pretensão defensiva esbarraria ainda no óbice da Súmula n. 83/STJ, visto que é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que, ‘em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual – praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos – a palavra da vítima adquire relevo diferenciado’ (AgRg no REsp 1774080/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 15/2/2019).



    Na mesma linha, os seguintes precedentes: [...].



    Conforme reportado anteriormente, in casu, colhe-se do acórdão recorrido que as declarações do ofendido, além de firmes e coerentes, teriam sido corroboradas pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, ratificando a prova inquisitorial, bem como pelo parecer social’.



    Em se tratando de mera repetição de pedido anterior, o não conhecimento da matéria efetivamente é medida que se impõe. Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do STJ, liminarmente, não conheço do habeas corpus.” (documento eletrônico 23, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “1) seja o presente habeas corpus conhecido de ofício; 2) seja concedida a liminar pleiteada, inaudita altera pars, garantindo-se ao paciente o direito de permanecer em liberdade enquanto não se findar o presente habeas, o que faz com fulcro no caput do art. 5º da Constituição Federal, haja vista o Teste de Rorschach ser importante elemento de prova da inocência de Fernando, estando ele, neste exato momento, preso por um crime que não cometeu, conforme berram as provas coligidas. Trata-se de inocente preso, fato que urge a imediata expedição de alvará de soltura clausulado; 3) seja o presente remédio constitucional, ao final do exercício processual dialético, julgado procedente, a fim de que o paciente seja absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 23). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. PRETENSA CONDIÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. II - Inadequação do writ para análise de fatos e provas concernentes à pretendida absolvição do paciente. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 231.044 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator